Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-97.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 281/STF. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO APELO EXTREMO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu contra decisão de ID 53873853, proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deixou de conhecer do recurso extraordinário por ausência de cabimento. O apelo extremo havia sido manejado contra a decisão do r. relator do recurso inominado que reconheceu a deserção (ID 52464085).
II. Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Afirma que foram exauridos os recursos para a interposição do apelo extremo e que a gratuidade deveria ter sido concedida na fase do recurso inominado, por não haver nos autos elementos que demonstrassem a sua capacidade de pagamento das custas processuais.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (ID 55825001).
IV. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. Conforme § 1o do art. 1.021 do CPC, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Além disso, consoante o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial. Na hipótese, não se observa o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados, visto que são reproduzidos os argumentos deduzidos em outros recursos e utilizado discurso genérico, sem atacar especificamente a decisão impugnada.
V. O § 1o do art. 1.021 do CPC tem a nítida finalidade de afastar os recursos protelatórios e assim prestigiar o princípio da celeridade processual. Trata-se de regra inédita que compõe a regularidade formal do recurso não prevista na lei revogada. A ideia é elidir a repetição de argumentos já afastados pela decisão recorrida. (FLEXA, Alexandre; MACEDO, Daniel; BASTOS, Fabrício. Novo Código de Processo Civil, Temas inéditos, mudanças e supressões. 2a tiragem. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 663 e 678). Ainda que superada a ausência de tal pressuposto, o presente recurso não merece prosperar.
VI. Conforme o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF, o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nessa senda, embora o benefício da justiça gratuita possa ser concedido em qualquer grau de jurisdição, não constam nos autos elementos aptos a demonstrar que o recorrente não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Registre-se que o requerimento foi analisado pelo ilustre relator do recurso inominado, sendo concedido prazo para que o agravante demonstrasse sua hipossuficiência, ocasião em que ele permaneceu inerte.
VII. O verbete sumular n. 281 do STF estabelece que não é admissível recurso extraordinário em desfavor de decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, pois não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Na hipótese, deve ser salientado que o aludido recurso foi manejado contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ausência do pagamento de custas e recolhimento do preparo. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: ARE 1249967 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020; e ARE 1171889 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2019 PUBLIC 19-02-2019).
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.